Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento que tem por objeto a repactuação de dívidas (superendividamento), indeferiu os benefícios da justiça gratuita à Agravante. Em suas razões recursais, a Agravante alega que não pode arcar com os encargos processuais sem comprometer o mínimo existencial. Conta que suas dívidas totalizam R$ 299.762,94 e as despesas mensais básicas somam aproximadamente R$ 3.351,24, com a maior parte de seu salário comprometida por diversos empréstimos, dificultando a manutenção de seu sustento. Argumenta que a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade e requer, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Diante dos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil que estabelecem presunção de veracidade ao solicitante dos benefícios da gratuidade, quando pessoa natural, defiro o efeito suspensivo à decisão recorrida, e concedo provisoriamente os benefícios da gratuidade de modo a que o processo de origem prossiga independentemente de recolhimento de custas. Prossiga-se no agravo em seus ulteriores termos, intimando-se a parte agravada. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator